Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-71.2022.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-71.2022.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DARIO MEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

APELADO: MARIA DE FATIMA ARAGAO SAMPAIO

Advogado(s)
:
RAFAELA ALBAN ZANCHETTA, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE E DO RESULTADO PRÁTICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Dário Meira contra sentença que, com base no art. 485, I, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de improbidade administrativa cumulada com pedido de ressarcimento ao erário ajuizada em face de ex-prefeita municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há litispendência entre a presente ação e os processos nº 8000271-26.2022.8.05.0117 e nº 8000272-11.2022.8.05.0117, a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito, diante da identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que haja alegada diferença quanto ao período de apuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência configura pressuposto processual negativo, nos termos dos arts. 337, §3º, e 485, V, do CPC, e impede o regular prosseguimento da ação.

Verificada a tríplice identidade entre as demandas, com mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, caracterizada está a litispendência, independentemente de pequenas variações formais.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça admite o reconhecimento da litispendência quando as ações, ainda que com pedidos ou períodos distintos, buscam o mesmo efeito prático-jurídico, configurando identidade da relação jurídica subjacente.

No caso, todas as ações foram propostas na mesma data, perante o mesmo juízo, com objeto jurídico idêntico — apuração de omissão na prestação de contas relativas ao Convênio nº 267/2005, com pedido de ressarcimento ao erário no mesmo valor.

A diferença temporal alegada (2005-2010 nas ações anteriores e 2005-2008 na presente) não afasta a identidade da relação jurídica e do resultado prático pretendido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §3º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Cível nº 5024249-78.2022.8.13.0079, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 07.03.2024, pub. 13.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº
8000268-71.2022.8.05.0117
, em que é Apelante
Município de Dário Meira
e Apelad
a
Maria de Fátima Aragão Sampaio
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
arguida em sede de contrarrazões, e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto,
nos termos do voto condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06